Tribunal: TJDFT
Processo: 0708826-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0708826-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMANUEL DA SILVA NASCIMENTO IMPETRANTE: FABRICIO CONSTANTINO DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Fabricio Constantino de Medeiros, em favor Emanuel da Silva Nascimento, contra alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução processual nos autos n.o 0005322-31.2020.8.07.0001, da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20/10/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido denunciado nos seguintes termos: “No dia 20 de outubro de 2020, entre as 22h e 22h30m, nas proximidades do Condomínio Jardim Botânico VI, Jardim Botânico/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 480,04 (quatrocentos e oitenta gramas e quatro centigramas). No mesmo contexto, o denunciado TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, em sua residência, 01 (uma) porção da mesma substância entorpecente (maconha), acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 39,91g (trinta e nove gramas e noventa e um centigramas). Agentes de polícia receberam informações de colaboradores e denúncia anônima de que o ora denunciado estaria a traficar drogas na modalidade delivery (em que a entrega do entorpecente pelo traficante é feita na residência do usuário). Em razão disso, fizeram uma campana nas proximidades da residência do acusado, que já era conhecido por seu envolvimento anterior com a mercancia de drogas. Na data do flagrante, os policiais visualizaram quando um FIAT/PALIO vinculado ao aplicativo de transporte UBER parou em frente à residência do denunciado e ele entrou no veículo. Ato contínuo, os agentes monitoraram o referido automóvel até o momento em que ele estacionou próximo ao Condomínio Jardim Botânico VI. Procederam, então, à abordagem do denunciado e em sua posse apreenderam a porção de maconha acima especificada, além da quantia de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em espécie. Após ser indagado, EMANUEL confirmou que tinha mais drogas em sua residência, razão pela qual os policiais se dirigiram até lá. No imóvel em questão, foram encontradas no quarto do acusado outra porção de maconha e mais 02 (duas) balanças de precisão. Por fim, consta que os policiais apuraram que o motorista do aplicativo UBER não tinha ciência da prática delitiva perpetrada pelo denunciado.” (ID 21252022 - Pág. 80) Contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a Defesa impetrou o HC 0748343-19.2020.8.07.0000, no qual esta Segunda Turma Criminal, sob minha relatoria e à unanimidade, denegou a ordem, por entender que a prisão cautelar era necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração do paciente em atos ilícitos, tendo em visa a elevada quantidade de droga – mais de 500 g de massa líquida de maconha – e o fato de que o paciente, aos 18 anos, ostenta passagens pela Vara da Infância e da Juventude pelos atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, por três vezes, receptação, por duas vezes, e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta a ilegalidade da prisão por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, tendo em vista que o paciente está preso desde 21/10/2020. Aduz que a audiência de instrução ocorreu em 10/03/2021, as alegações finais foram apresentadas no prazo legal e até a presente data não foi proferida sentença. Argumenta que não há supressão de instância, pois é possível a concessão de habeas corpus de ofício. Assevera que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal determinou a revisão da prisão preventiva a cada noventa dias, o que não ocorreu in casu, sendo que o paciente está preso há mais de 153 dias. Alega que “o paciente encontra-se preso em flagrante por mais de 153 dias sem que houvesse o encerramento do inquérito, em clara inobservância ao que prescreve o art. 306 do Código de Processo Penal” e que “o Código de Processo Penal estabelece ainda claramente que quando o inquérito policial durar mais de 10 dias a contar da prisão em flagrante”. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente. O pedido de liminar foi indeferido (ID 24398043). As informações foram prestadas (ID 24549324), tendo a douta autoridade impetrada noticiado que foi proferida sentença e determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. O douto Procurador de Justiça, Dr. Leonardo Roscoe Bessa, manifestou-se pelo reconhecimento da perda de objeto e pela prejudicialidade do habeas corpus (ID 24662041). É o relatório. Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau, constata-se que o Juízo a quo proferiu sentença e condenou o paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Foi deferido o direito de recorrer em liberdade e determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. O paciente foi colocado em liberdade em 29/03/2021. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador